Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE ALMEIDA TAVARES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e intimou a devedora a indicar o paradeiro do automóvel dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo feneratício celebrado com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância. Ante as evidências de que a recorrente não atendesse aos pressupostos para o benefício, foi facultado comprovar sua hipossuficiência. No entanto, o prazo transcorreu in albis (ID 33212025). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e facultado à recorrente recolher o preparo (ID 33249743). Novamente a agravante não se manifestou no prazo legal (ID 34065202). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi facultado à agravante regularizar o preparo, no entanto não se manifestou e deixou o prazo transcorrer. A falta de recolhimento e comprovação do preparo constitui vício penalizado com a deserção. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403